Tribunal: CARF
Processo: 10580.006429/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.006429/2007-65
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR DA BAHIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em visa que o crédito tributário exonerado pela DRJ encontra-se abaixo
do limite de alçada determinado pela Portaria MF n° 63/2017, não conheço do
Recurso de Ofício (Súmula CARF n° 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, indeferiu o requerimento de prova pericial, o pedido de intimação no
endereço do procurador da impugnante, rejeitou a arguição de nulidade e no mérito julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.006429/2007-65
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006429/2007-65

PARCIALMENTE PROCEDENTE os lançamentos realizados, conforme ementa do Acórdão no
15-19.000 (fls. 1332/1346):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Só há necessidade de perícia para elucidação de fato que depende de conhecimento
especial. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de diligência ou
perícia, consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
SESC. SENAC. SEBRAE.
São devidas as contribuições para o SESC, o SENAC e SEBRAE das empresas
enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA.
As empresas urbanas e rurais estão sujeitas A incidência da contribuição social para o
INCRA.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento - NFLD,
DEBCAD no 35.609.081-7 (fls. 02/202), no valor total de R$ 3.064.987,88 (principal de
1.612.844,17), consolidado em 11/09/2006, referente às Contribuições Sociais Previdenciárias
devidas á Previdência Social e a Terceiros, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais não declaradas nas GFIP's.
No Relatório Fiscal (fls. 203/212) estão identificadas a natureza e a origem das
contribuições sociais apuradas, bem como descrita a metodologia adotada pela fiscalização para
o seu levantamento.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, pessoalmente, em
18/09/2006 (fl. 02) e, em 03/10/2006, apresentou sua Impugnação de fls. 1130/1177, instruída
com os documentos nas fls. 1178 a 1217, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Em 01/02/2007 a Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador fez uma
Solicitação de Diligência (fls. 1221/1223) a fim de que os Autos retornasse ao Serviço de
Fiscalização para que autoridade lançadora se pronunciasse sobre os pagamentos através de
títulos do FIES e sobre as glosas de salário família efetuadas. Em resposta à diligência a
Fiscalização prestou esclarecimentos de que não há reparo nas glosas, em razão da empresa não
ter apresentado os documentos pertinentes ao beneficio.
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006429/2007-65

Em 12/06/2007 o contribuinte apresentou o aditamento à sua impugnação de fls.
1256/1261, instruído com os documentos nas fls. 1262 a 1321, cujos argumentos também estão
sumariados no relatório do Acórdão recorrido. Em 13/08/2007 o contribuinte também anexou
aos Autos a manifestação de fls. 1323/1330.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-19.000, em 23/04/2009 a 5a Turma julgou no sentido de indeferir o requerimento
de prova pericial, o pedido de intimação no endereço do procurador da impugnante, rejeitar a
arguição de nulidade e no mérito julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os lançamentos:
a) Excluindo os valores das competências de 01/1996 a 11/2000 em razão da
extinção do crédito tributário pela decadência;
b) Excluindo os valores das competências de 02/2001 a 08/2001, pela
existência de pagamentos antecipados e pela homologação tácita;
c) Excluindo os valores de Contribuições Previdenciárias das competências
de 12/2000 e 01/2001;
d) Mantendo os valores das contribuições para outras entidades ou fundos
nestas duas últimas competências.
Em conformidade com o inciso I e o § 1° art. 34 do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, combinado com o art. 1° da Portaria MF n° 3, de 03/01/2008, e em razão do valor
exonerado do lançamento, a decisão de Primeira Instância foi submetida à apreciação do Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF por força de recurso de oficio necessário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
25/05/2009 (fl. 1433) sem, contudo, interpor Recurso Voluntário, razão pela qual foi lavrado o
"Termo de Perempção" à fl.1434.
Em razão do exposto, o processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para julgamento do Recurso de Ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
A Portaria MF no 63, publicada em 10 de fevereiro de 2017, alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), vejamos:
Portaria MF no 63/17
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006429/2007-65

A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, conforme verbete a seguir
transcrito:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício,
vinculada pela Súmula CARF no 103.
Na consolidação do débito temos o seguinte:

Já os valores no Discriminativo Analítico de Débito Retificado, são os seguinte:

No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada vigente na data do presente julgamento, conforme disposto na decisão da DRJ
(fl. 1346) e no Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fl. 1430).
Dessa forma, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital